Tribunal: TJDFT
Processo: 0752157-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação anulatória de contrato por vício de vontade cumulada com pedido de reparação por dano material e moral. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o vício de vontade e anular o contrato firmado entre as partes com a determinação de devolução de valores pagos pela aquisição do imóvel e pelo ato associativo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) as provas foram corretamente analisadas para a caracterização do vício de vontade; (ii) a autora foi devidamente informada sobre a pendência judicial que envolve a área da cota adquirida; (iii) a insatisfação com a demora na regularização é fundamento apto à anulação de contrato no qual teve pleno conhecimento da situação fática e jurídica a ele relacionada; (iv) a devolução do valor pago deve ser afastado, sob pena de gerar enriquecimento sem causa pela autora decorrente da posse do imóvel pelo prazo de quase quatro anos.
III. Razões de decidir
3. O contrato denominado “Transferência de cota” indica claramente o número do lote adquirido pela autora, não sendo suficientes as alegações genéricas e os trechos aleatórios do depoimento pessoal da autora para infirmar a força probante da prova documental.
4. A natureza pública ou privada do imóvel adquirido e o tipo de processo judicial que é obstáculo da regularização constituem elementos essenciais do negócio jurídico firmado, de modo que a comprovação da omissão destas informações é apta a caracterizar erro substancial e a anulação do negócio jurídico.
5. Presume-se verdadeira, por falta de impugnação específica na contestação, a alegação da autora de que foi informada que a única pendência judicial seria a conclusão do processo de inventário para a regularização do lote.
6. O recorrente declarou em audiência de instrução que o óbice judicial é a ação que tramita na Justiça Federal, na qual foi questionada a propriedade pública ou privada com determinação de perícia e demarcação de área, circunstância fática diferente e bem mais complexa da informação prestada à adquirente na hora da concretização do negócio jurídico, o que caracteriza erro substancial sobre o objeto e cuja ausência ou omissão, configura dolo por parte do vendedor.
7. Não se trata de insatisfação com a demora na regularização, tendo sido comprovado o vício de vontade.
8. Em se tratando de alienação de lote específico, mas sem a demarcação física, a aquisição não permite seu uso, inexistindo o alegado enriquecimento sem causa pela autora que impeça a restituição do valor pago.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “Reapreciadas as provas produzidas nos autos, conclui-se pela caracterização do vício de vontade que ampara a pretensão de anulação do contrato firmado com a manutenção da sentença.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 145, 171, inc. II e 884. CPC, arts. 341 e 408.
Jurisprudência relevante citada: n/a